Tribunal: TJSP
Processo: 0181888-10.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Atendimento emergencial. Beneficiário portador de insuficiência cardíaca congestiva e fibrose pulmonar idiopática avançada. Recusa de internação em caráter de urgência, sob justificativa de vigência do período de carência. Sentença que julgou parcialmente procedente a

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Atendimento emergencial. Beneficiário portador de insuficiência cardíaca congestiva e fibrose pulmonar idiopática avançada. Recusa de internação em caráter de urgência, sob justificativa de vigência do período de carência. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, a arcar com os custos da internação, bem como com danos morais no valor de R$10.000,00. Insurgência da corré Qualicorp. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Integrante da cadeia de consumo.
Mérito. Recusa na autorização para internação e custeio de tratamento emergencial. Ilicitude configurada. Inteligência do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Recusa indevida. Reembolso de todas as despesas decorrentes do tratamento e da internação do paciente. Dano moral, contudo, não caracterizado. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.